Tribunal: TJDFT
Processo: 0711733-60.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711733-60.2018.8.07.0020 RECORRENTE: CAROLINA FERRARI INNOCENTE RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO CAROLINA FERRARI INNOCENTE, em petição de ID 34505577, noticia a conclusão do julgamento do acórdão do Tema 1076 (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, e REsp 1.906.623/SP), sob o rito dos repetitivos. Não obstante, o feito encontra-se sobrestado pelo Tema 1.046 (REsp 1.812.301/SC), conforme se verifica da decisão de ID 25605008, e, em consulta ao site do STJ, o precedente continua afetado. Assim, devolvam-se os autos à COREC para que permaneçam sobrestados até a publicação do acórdão proveniente do julgamento do paradigma acima mencionado (Tema 1046). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014